Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701024-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA CHRISOSTOMO CARDOSO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido ID 38676644 formulado pelo Ministério Público, uma vez que já foi proferida decisão julgando prejudicado o presente agravo de instrumento (ID 38589563). Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator